Tribunal: TJPA
Processo: 0008351-61.2016.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008351-61.2016.8.14.0025

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. NULIDADE POR OITIVA DE TESTEMUNHA SURPRESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, em sede de julgamento pelo Tribunal do Júri, que desclassificou o crime de homicídio qualificado tentado para lesão corporal de natureza grave, condenando o réu à pena de quatro anos de reclusão em regime inicial aberto, com direito de recorrer em liberdade. O recurso ministerial insurge-se contra a decisão por dois fundamentos: (i) nulidade do julgamento em virtude da oitiva de testemunha não previamente arrolada, contrariando o art. 479 do CPP; e (ii) decisão do Conselho de Sentença supostamente manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a oitiva de testemunha não arrolada pela defesa no prazo legal configura nulidade da sessão do Tribunal do Júri por violação ao art. 479 do Código de Processo Penal; e (ii) averiguar se a decisão do Conselho de Sentença, ao desclassificar a imputação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal grave, foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oitiva da testemunha não previamente arrolada pela defesa, embora realizada sem comunicação formal prévia ao Ministério Público, não gerou prejuízo processual relevante, uma vez que a acusação teve ciência do ato durante a sessão plenária, manifestou sua inconformidade em tempo oportuno e exerceu contraditório pleno. Assim, à luz do art. 563 do CPP, que consagra o princípio do pas de nullité sans grief, a ausência de prejuízo efetivo afasta a nulidade suscitada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inobservância ao disposto no art. 479 do CPP configura nulidade relativa, cuja decretação depende da comprovação de prejuízo processual concreto, o que não ocorreu no caso concreto (AgRg no AREsp 744.187/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas constantes dos autos, que revelam controvérsia legítima quanto à existência de dolo de matar. A dúvida razoável acerca da intenção do réu autoriza, nos termos da soberania dos veredictos (CF/88, art. 5º, XXXVIII, "c"), a opção dos jurados pela desclassificação para crime diverso, o que afasta a hipótese de decisão manifestamente contrária às provas, como exige o art. 593, III, "d", do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal orienta que a revisão da decisão do Júri pela instância superior somente se justifica quando esta for absolutamente dissociada do acervo probatório, não bastando mera divergência interpretativa sobre os fatos (STJ, AgRg no HC 468.460/MS, Rel. Min. Laurita Vaz).

A pena fixada observou corretamente as diretrizes do art. 68 do Código Penal, com adequada valoração das circunstâncias judiciais e respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se vislumbrando ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A oitiva de testemunha não previamente arrolada, realizada durante o julgamento do Tribunal do Júri, não acarreta nulidade se não demonstrado prejuízo concreto à parte que alega a nulidade.

A decisão dos jurados que desclassifica a imputação inicial para crime diverso não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundada em versão plausível amparada por elementos probatórios.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede que o juízo recursal substitua a convicção dos jurados por mera divergência interpretativa sobre o dolo do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 479, 563, 593, III, "d"; CP, arts. 121, §2º, II e IV; 129, §1º, I; 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 744.187/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.05.2015; STJ, AgRg no HC 468.460/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.11.2019; TJPA, Ap. Crim. 0004855-10.2019.8.14.0028, Rel. Des. Vânia Fortes Bitar, j. 25.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que, em sede de julgamento pelo Tribunal do Júri, desclassificou o delito originalmente imputado ao recorrido Raimundo Monteiro da Silva, condenado, ao final, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com concessão do direito de recorrer em liberdade.

Na origem, trata-se de ação penal pública incondicionada, iniciada mediante denúncia oferecida em 24 de janeiro de 2017 (ID nº 8945143), imputando ao réu a prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. A denúncia foi recebida em 06/02/2017. Após o regular trâmite, foi proferida sentença de pronúncia em 28/02/2018, remetendo o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Realizada a sessão plenária em 13 de agosto de 2018, sobreveio decisão condenatória do Conselho de Sentença, contudo, com desclassificação da imputação original para o crime de lesão corporal de natureza grave.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (IDs nº 8945158/8945159), sustentando, em síntese, nulidade da sessão de julgamento em virtude da oitiva de testemunha não previamente arrolada pela defesa – Maria José do Nascimento da Silva – o que, segundo a tese recursal, violaria o disposto no art. 479 do Código de Processo Penal, por ausência de prévia comunicação e quebra da paridade de armas. Alegou, ainda, que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser anulada nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que fosse anulada a sessão do Tribunal do Júri e determinado novo julgamento, com observância do devido processo legal, notadamente quanto às regras de produção de prova em plenário.

Em contrarrazões (ID nº 8945160), a defesa do apelado, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, postulou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a testemunha ouvida em plenário não causou prejuízo à acusação, inexistindo violação ao contraditório, bem como defendeu a soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, cuja deliberação deve prevalecer por expressar a convicção dos jurados diante do conjunto probatório produzido.

Os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a esta Relatoria.

Após análise inicial, determinou-se o envio dos autos ao Ministério Público de 2º grau, que, por meio da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID nº 17947126), sustentando a nulidade do julgamento por afronta ao contraditório e ampla defesa, bem como pela manifesta desconformidade entre a decisão dos jurados e o conjunto probatório.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO RECURSO.

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, que, após a realização da sessão do Tribunal do Júri,
desclassificou o delito de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal)
, imputado na denúncia, para o crime de
lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, do Código Penal)
, condenando o réu, ora recorrido, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com direito de apelar em liberdade.

A irresignação ministerial concentra-se em dois aspectos: (a) nulidade da sessão de julgamento por violação ao art. 479 do CPP, ante a oitiva de testemunha não previamente arrolada pela Defesa; (b) decisão manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que o conjunto probatório apontaria para a configuração do dolo de matar, conforme imputado na denúncia.

Passo à análise.

II.I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL.

A primeira alegação recursal refere-se à violação do art. 479 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.”

Não obstante a literalidade do dispositivo, sua aplicação deve ser feita à luz do art. 563 do mesmo diploma legal, que consagra o princípio do
pas de nullité sans grief
:

“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a parte que a alega.”

Conforme se extrai da Ata de Julgamento, a oitiva da testemunha Maria José do Nascimento da Silva foi requerida pela Defesa durante a sessão plenária e deferida pelo Juiz Presidente, mesmo diante da oposição expressa do Ministério Público.

Embora o deferimento tenha ocorrido sem prévia comunicação formal à acusação, observa-se que o Parquet exerceu seu direito ao contraditório de forma ampla, inclusive impugnando a decisão no momento oportuno.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a nulidade só será reconhecida quando demonstrado prejuízo concreto à parte
, o que, no caso em exame, não restou evidenciado de forma cabal.

O simples fato de o Ministério Público não ter sido previamente comunicado da oitiva não configura, por si só, violação à ampla defesa ou ao contraditório se a parte teve oportunidade de se manifestar, como ocorreu no presente feito.

Neste sentido, transcrevo aresto desta Corte, que reforça a necessidade de demonstração de prejuízo para justificar a anulação do julgado:

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. Art. 121, §2º, IV DO CP. 1 – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL QUANTO AO DESENTRANHAMENTO DE MÍDIA JUNTADA PELA DEFESA. EXTEMPORANEAMENTE. VIOLAÇÃO AO PRAZO DO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FLEXIBILIZAÇÃO INVIÁVEL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E PARIDADE DE ARMAS.
NULIDADE AFASTADA. A VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CONFORME PRECEDENTES, ACARRETA NULIDADE RELATIVA, DEVENDO SER ALEGADA OPORTUNAMENTE E DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO (AgRg no AREsp 744187/DF). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO SUPORTADO PELA DEFESA, EIS QUE A CONDENAÇÃO DO ORA APELANTE FORA DECORRENTE DE TODO O ACERVO PROBATÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA.

2
– MÉRITO.
2
.1.
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI.
2.2.
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPROVIMENTO. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASE EM OBSERVÂNCIA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

SÚMULA Nº. 23 DO TJE/PA. PENA DEFINITIVA ESTABELECIDA NO PATAMAR MÉDIO DE 17 (DEZESSETE) ANOS DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004855-10.2019.8.14.0028 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2023)

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

II.II – DA DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

O segundo fundamento recursal questiona a desclassificação operada pelo Conselho de Sentença, sustentando que a decisão teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.

Como forma de conciliar os princípios constitucionais da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da CF/88) e do duplo grau de jurisdição, o legislador viabilizou que a sentença proferida em Tribunal de Júri seja revista pela segunda instância (art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP), todavia, limitando-se a análise de seu mérito à situação excepcionalíssima de julgamento totalmente contrário às provas dos autos. Ou seja, para sua aplicação, é imperioso que a decisão proferida não encontre nenhum amparo probatório nos autos, caso contrário, o princípio da soberania dos veredictos há de prevalecer. Frise-se, ainda, que mesmo quando reconhecida tal hipótese de cabimento, o órgão dotado de competência recursal não poderá julgar o mérito da demanda, decidindo pela absolvição ou condenação do réu, mas tão somente anular o julgamento, retornando os autos ao Tribunal do Júri, juiz natural das causas relativas aos crimes dolosos contra a vida.

Dessa feita, para não ser considerada inconstitucional, a hipótese legal do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP há de ser sempre interpretada de forma restritiva, favorecendo ao máximo a soberania do julgamento realizado pelos jurados em plenário.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019; TJ-PE - APL: 5165677 PE, Relator: Leopoldo de Arruda Raposo, Data de Julgamento: 23/04/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2019; TJ-PB 00002457420138152002 PB, Relator: CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA, Data de Julgamento: 12/09/2019, Câmara Especializada Criminal).

Não se trata de mera divergência interpretativa sobre a intenção do agente, mas sim da necessidade de demonstração clara de que os jurados decidiram em total dissonância com o conjunto probatório.

No caso em exame, as provas coligidas — depoimentos, laudos e circunstâncias fáticas — permitem concluir que houve agressão com resultado grave à integridade física da vítima, mas não são unívocas quanto à presença de animus necandi, ou seja, da intenção deliberada de matar.

A existência de dúvidas razoáveis quanto à real intenção do agente legitima a opção dos jurados pela desclassificação, não se podendo afirmar que a decisão tenha sido arbitrária ou divorciada das provas constantes dos autos.

Conforme ensina a doutrina majoritária e reconhece a jurisprudência dos tribunais superiores, havendo versão dos fatos plausível amparada em elementos probatórios, não há que se falar em nulidade da decisão do Júri.

Logo, não se pode substituir o juízo soberano dos jurados pelo entendimento subjetivo da acusação ou do julgador togado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, pilar do procedimento do Tribunal do Júri.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

A pena aplicada, de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, mostra-se compatível com os parâmetros legais, tendo sido respeitadas as fases do art. 68 do Código Penal, sem qualquer mácula na individualização da reprimenda.

Não se vislumbra excesso ou omissão na fixação da pena, tampouco violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade ou razoabilidade.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026